Tribunal: TJBA
Processo: 8000139-21.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000139-21.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

APELADO: MARCOS VINICIUS SOUZA ROCHA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO GAMA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. REGIME ESTATUTÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamações trabalhistas ajuizadas por Marcos Vinicius Souza Rocha, Irapuan Ramos dos Reis, Nancy Silva Alexandrino e Maria José Xavier dos Santos Oliveira contra o Município de Valença/BA, com pedido de retificação da CTPS e pagamento de FGTS referente ao período laborado.

2. Reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho, os autos foram remetidos à Justiça Comum Estadual.

3. O Município de Valença interpôs apelação, insurgindo-se contra o pagamento de FGTS, alegando que os servidores estão submetidos ao regime estatutário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se há direito ao FGTS nos casos de contratação sem concurso público após a CF/1988; e
(
ii
) estabelecer se servidores admitidos por concurso público têm direito ao FGTS sob regime estatutário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A contratação de Irapuan Ramos dos Reis, Nancy Silva Alexandrino e Maria José Xavier dos Santos Oliveira (até 30/06/2009) ocorreu sem concurso público, contrariando o art. 37, II e § 2º da CF/1988, sendo nula.

2. A nulidade do contrato não afasta o direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei 8.036/1990, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF nos Temas 191 e 916 (RE 596.478/RR e RE 765.320/MG).

3. O vínculo de Marcos Vinicius Souza Rocha e de Maria José Xavier dos Santos Oliveira (a partir de 01/07/2009) decorre de aprovação em concurso público, sob regime estatutário, conforme legislação municipal (Lei Orgânica de Valença, Lei Municipal n.º 1.369/1994 e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).

3. O regime estatutário afasta o direito ao FGTS, conforme art. 15, § 2º da Lei 8.036/1990 e precedentes do TJ-BA.

4. Quanto aos honorários sucumbenciais, aplica-se o art. 85, § 4º, II do CPC/2015, com fixação proporcional conforme o resultado da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de servidor público sem concurso após a CF/1988 é nula, mas gera direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei 8.036/1990. 2. Servidores admitidos por concurso público sob regime estatutário não têm direito ao FGTS. 3. A fixação de honorários sucumbenciais pode ser feita de ofício, mesmo em sentença ilíquida, conforme art. 85 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, III; art. 37, II, III, IX e § 2º; CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 3º, 4º, 5º; 98, § 3º; Lei 8.036/1990, arts. 15, § 2º; 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13/06/2012; STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15/09/2016; STF, ARE 1254235 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31/08/2020; TJ-BA, Apelação 80013511920208050271, Rel. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, j. 06/10/2021; TJ-BA, Apelação 03021885020148050271, Rel. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, j. 23/02/2022; TJ-BA, Apelação 80012204420208050271, Rel. JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, j. 20/07/2021;
TJ-BA, Apelação 80012602620208050271, Rel. JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, j. 11/07/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000139-21.2024.8.05.0271
, em que figuram como apelante o
MUNICIPIO DE VALENCA

e como apelados
MARCOS VINICIUS SOUZA ROCHA e outros (3)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator